Tribunal: STF
Processo: HC 233356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. No caso, não há manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo regimental não conhecido.